Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727515-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CATARINA SOCORRO ANTONIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700164-12.2024.8.07.0001, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 196895277 do processo originário): “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por CATARINA SOCORRO ANTONIA DOS SANTOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA., partes devidamente qualificadas nos autos. Pugnou a parte exequente pelo adimplemento do valor devido a título de danos morais, fixados na ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, indicando, como quantum debeatur, o valor de R$ 51.792,70 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos). Instada a promover o adimplemento do valor indicado, a devedora apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 192091647), sob o fundamento de que a presente ação está fulminada pela prescrição quinquenal, pois a Ação Civil Pública de n. 2015.01.1.136763-2, transitou em julgado em 23/08/2018 e o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 03/01/2024. Argumenta, ainda, a falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito perseguido careceria de exigibilidade, eis que, em agosto de 2014, as partes teriam celebrado, extrajudicialmente, termo de transação, para o fim de fixar valor específico, a título de multa e de indenização, em razão da mora na entrega dos imóveis, em montante ajustado e equivalente a 0,5% ao mês, sobre o valor atribuído ao imóvel, além da bonificação de 30% dos valores apurados ao final do acordo. Requer, por fim, a condenação da parte exequente em litigância de má-fé. No petitório de ID 189503178, com o intuito de garantir o juízo, o executado informou que teria contratado seguro garantia, conforme apólice coligida em ID 189503178. Em ID 195207651, a parte exequente afirmou a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020. No petitório de ID 196735061, a parte exequente reiterou a alegada prescrição. Feito o necessário relatório, fundamento e decido. De início, passo a análise da alegada prescrição. Pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento dos recursos especiais n. 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877), assim se posicionou: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Com efeito, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. Logo, no caso em apreço, não há que se falar em perda de pretensão executiva, porquanto a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018 (ID 182973045) e o presente cumprimento de sentença individual fora distribuído em 03/01/2024, com determinação de emenda para recolhimento de custas de ingresso em 10/01/2024 (ID 183238906), sendo atendida em 07/02/2024 (ID 186012574). Dessa forma, o período de suspensão dos prazos prescricionais (10/06/2020 a 30/10/2020) determinado pela Lei n. 14.010/2020 deve ser somado à contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. 1. Em que pese ser a citação editalícia medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a citanda. Ausente nulidade. 2. Não comprovada a hipossuficiência, incabível a concessão da justiça gratuita, por esta não se tratar de consequência automática de a parte ser representada pela Curadoria Especial. 3. Trata-se as notas promissórias de promessa de pagamento de ordem não-causal e encontram previsão nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/1966. Aplica-se, portanto, a Súmula 504 do STJ: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título." 4. Ocorre que, ante o disposto no art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020. 5. Com a suspensão nesse intervalo, acresceram-se 141 (cento e quarenta e um) dias ao prazo prescricional, de forma que o direito à pretensão da nota promissória de vencimento mais antigo somente se findaria após a data da efetiva interposição da presente ação. Ausente prescrição, mister o entendimento esposado em sentença. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1768638, 07067704720208070017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da referida suspensão, o termo final do prazo para o ajuizamento da demanda fora transportado para 13/01/2023. Portanto, não há prescrição a ser reconhecida. Quanto à alegada ausência de interesse de agir, sob a alegada inexequibilidade do título, observo que o acórdão exequendo estabeleceu que, em relação aos danos morais, a fixação da obrigação tinha por estofo a reparação decorrente do atraso na entrega dos imóveis e da propaganda enganosa, perpetrada pela construtora, circunstâncias que, conjuntamente, causaram abalos na personalidade dos consumidores. Colha-se, a corroborar, trecho extraído do mencionado aresto: “Logo, tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados.” (ID 182972142). De forma diversa, da análise detida do termo de transação firmado entre as partes, juntado em ID 192091650, observo que o escopo da empresa devedora seria o de estabelecer, tão somente, a compensação decorrente da mora na entrega das chaves do imóvel adquirido. Nessa quadra, colhe-se que o fundamento dos danos morais, claramente fixados no acórdão, seria mais abrangente que aquele abarcado pela transação realizada, em sede extrajudicial, pelas partes. Não merece acolhida, portanto, a insurgência apresentada pela parte executada. Demais disso, a realização de acordos extrajudiciais com os proprietários dos imóveis, versando sobre verbas e valores que pudessem se confundir com o objeto discutido na ação civil pública, deveriam ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento, a fim de que o título executivo pudesse, eventualmente, ressalvar os valores relacionados aos acordos firmados, o que não ocorreu na demanda originária. Nesse sentido, descabe analisar os fundamentos lançados pela executada, haja vista que, por força da imperiosa observância dos limites objetivos da coisa julgada, ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a pretendida apreciação de matéria que deveria ter sido alegada em momento próprio e oportuno, sob o crivo do amplo contraditório. Ao cabo do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora, para reconhecer, nos limites da coisa julgada, a força executiva do título que instrumentaliza o presente cumprimento de sentença. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1°, do CPC. Preclusa esta decisão, traga aos autos a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrativo detalhado e atualizado do débito, observados os consectários acima fixados. Em caso de inércia da parte exequente, advirto de que será utilizada, para fins de prosseguimento da execução, a última planilha coligida aos autos. Transcorridos os prazos assinalados, e, precluso o decisório, certifique-se e tornem os autos conclusos. Int..” Opostos embargos de declaração (ID 199286494), que foram rejeitados (ID 199472992, ambos na origem). Agravou. Em suas razões recursais (ID 61151876), alega que, no período entre o trânsito em julgado da decisão condenatória (23/08/2018) e a emenda à inicial no presente feito (07/02/2024), ocorreu a prescrição quinquenal. Defende que, conforme entendimento do STJ, a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do presente processo se deu apenas com a emenda da inicial, quando já fulminado o direito executório. Argumenta pelo não cabimento da Lei 14.010/2020 e, mesmo que se entenda o contrário, aduz que a suspensão do prazo não é suficiente para afastar a prescrição. Em caráter subsidiário, alega ter ocorrido falecimento do interesse de agir devido a acordo entabulado entre as partes. Em cautelar, pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula que o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O cerne do pedido consiste na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão exercida por meio do cumprimento de sentença na origem. A prescrição é causa para a extinção da pretensão, ou seja, do direito de acionar a Justiça para assegurar direito, conforme o art. 289 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” No caso concreto, de execução individual em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, conforme o Tema Repetitivo 515 do STJ: Tema Repetitivo 515 Situação Trânsito em Julgado Órgão julgador SEGUNDA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO CIVIL Questão submetida a julgamento Estabelecer se o prazo de prescrição das execuções individuais de julgamento de ações coletivas seria o mesmo prazo prescricional destas, ou seja, de cinco anos. Tese Firmada No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Anotações NUGEPNAC RRC de Origem (art. 543-C, § 1o, do CPC/73). 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, inclusive na hipótese em que, na ação de conhecimento, já transitada em julgado, tenha sido reconhecida a prescrição vintenária. 2. Inaplicabilidade da Súmula 150/STF. "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." Antes de analisar a cautelar, é necessário breve relatório do processo. O trânsito em julgado da ação civil pública deu-se em 23/08/2018 (ID 182973045 na origem). Verifica-se que a petição inicial e os documentos acostados foram apresentadas pela autora/recorrida em 03/01/2024 (IDs 182972136 e ss.). Em 10/01/2024, o juízo a quo determinou a emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais de ingresso do cumprimento de sentença e para juntar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel (ID 183238906 na origem). Em 07/02/2024, foi apresentada a emenda à exordial (IDs 186012574 e ss.). No mesmo dia, o juízo original recebeu a emenda e intimou a executada ao pagamento voluntário da quantia (ID 186055337, ambos na origem). Pois bem. Aplicado o prazo quinquenal, conforme a data de trânsito em julgado da sentença (23/08/2013), a pretensão executória estaria prescrita em 23/08/2023. Ao revés do que afirma o recorrente, mister considerar a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo). Computado tal acréscimo, conclui-se que o fim da pretensão executória ocorreu em 11/01/2024. O cumprimento de sentença foi proposto em 03/01/2024 (IDs 182972136 e ss.) pouquíssimos dias antes do transcurso do prazo prescricional. A decisão que determinou a emenda foi proferida em 10/01/2024 (ID 183238906 na origem). Entretanto, a parte demorou quase um mês para realizar os reparos para o cumprimento das condições essenciais da ação – em 07/02/2024 (IDs 186012574 e ss.), quando há muito extinta a pretensão executória. O Tribunal da Cidadania há muito compreende que a interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroage à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo (ou seja, da emenda à inicial), não à data da propositura da ação (AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Esta Corte adota idêntico posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL. DIVERSAS DETERMINAÇÕES. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. I - A interrupção da prescrição não se opera quando a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos de procedibilidade, que só se implementaram após diversas determinações de emenda. II - A emenda à inicial reputada apta pelo i. Juízo a quo foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal do título exequendo. Acolhida a impugnação do devedor para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, com liberação da importância bloqueada on-line. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1362597, 07181810720218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta demonstrada a probabilidade do direito. Também está presente o perigo na demora, na continuidade do feito executório que, ao menos em juízo perfunctório, está balizado em direito fulminado pela prescrição. Com o reconhecimento do pleito principal, fica prejudicado, ao menos por enquanto, o pedido subsidiário. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora